Tribunal: TJDFT
Processo: 0724831-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITO DA EXPROPRIAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FATO GERADOR ÚNICO. ART. 523, § 1o, CPC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RATIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS ANTERIORMENTE. DUPLA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO. TESE JURÍDICA NÃO FORMULADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. No cumprimento de sentença que busca o pagamento de alimentos e tramita sob o regime de expropriação há uma única condenação em honorários de sucumbência, que corresponde ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o débito, devidos após o transcurso do prazo legal, conforme os arts. 523, § 1o, e 528, § 8o, do CPC, sob pena de cobrança em duplicidade (bis in idem).
2. A sentença que extingue o cumprimento de sentença em virtude da homologação de acordo de pagamento mediante descontos em contracheque por vários anos e dispõe sobre o percentual de honorários apenas ratifica a condenação já fixada no despacho proferido, nos termos do art. 475-J do CPC de 1973 (atual art. 523, § 1o, do CPC), e incluída no referido acordo de pagamento.
3. Configura inovação recursal a formulação de tese jurídica em sede de agravo interno que não tenha sido incluída nas razões do agravo de instrumento.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno não conhecido.